Tribunal: TJES
Processo: 0002587-17.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002587-17.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR DE MORAES e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002587-17.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR DE MORAES, MAURICIO COSTA DOS ANJOS, ALISON BATISTA DE SOUZA, WELBER FRANCISCO PERES, DAVIDSON RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ARTHUR DE MORAES, MAURICIO COSTA DOS ANJOS, ALISON BATISTA DE SOUZA, WELBER FRANCISCO PERES e DAVIDSON RIBEIRO ANDRE
, eis que inconformados com a respeitável sentença de fls. 588/614 prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal,
e

absolvendo-os em relação aos crimes previstos na Lei 10.826/03
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
os denunciados
MAURÍCIO
,
WELBER
,
ALISON,

ARTHUR
e DAVIDSON,

em comunhão de ações e desígnios entre si, tinham em depósito 23g (vinte e três gramas) de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha, além de 13g (treze gramas) da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, bem como associaram-se de forma contínua e duradoura para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nas mesmas condições de tempo e local, os ora denunciados, em comunhão de ações e desígnios entre si, possuíam três armas de fogo, sendo um revólver, calibre .32 (trinta e dois), S&W, n° 159319, municiado com 01 (um) cartucho intacto e 03 (três) picotados do mesmo calibre, um revólver, marca Taurus, calibre .38 (trinta e oito), n° 1667481, além de 31 (trinta e uma) munições intactas do mesmo calibre, ambos de uso permitido, bem como uma pistola, calibre 9 mm, Parabellum (9x19), modelo Akdal, n° t7394-11a00184, municiado com 09 (nove) cartuchos intactos do mesmo calibre, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais às fls.
685
/
699
,
suscit
ou a defesa de
WELBER

(I)
pela absolvição
do acusado,
à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e com fulcro no princípio “
in dubio pro reo
”
;
(II)
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
em seu patamar máximo
;
(III)
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso
I
V, da Lei nº 11.343/06

e;
(I
V
)
pela fixação das penas-bases no patamar mínimo legal
em razão da inidoneidade das fundamentações utilizadas pelo magistrado
.

Nas
razões recursais às fls.
723
/959
, requer a defesa
de
MAURÍCIO

(I) absolvição,
com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal;
(II)
desclassificação da imputação do artigo 33 para o artigo 34 da Lei 11.343/06
;
(III) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;

e
(I
V
)
requer seja substituída a pena privativa de liberdade do acusado.

Nas
razões recursais às fls.
750
/
766
, postula a defesa
de
ARTHUR

(I) absolvição,
com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;
(II) fixação das penas-bases no patamar mínimo legal; e (III)
redução da pena pecuniária, em face de ser o apelante pobre nos termos da lei, e não ter condições de arcar com tal ônus.

Nas
razões recursais às fls.
775/788
, pugna a defesa
de
ALISSON E DAVIDSON

(I) absolvição
de ambos quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

(II)
a redução da pena imposta aos acusados e; (III) o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas de todos os réus.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 25/27, o Auto de Apreensão de fl. 15, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 28/29, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 31/32, o Boletim Unificado de fls. 35/45, o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 93/98, o Laudo de Exame Químico de fls. 158/115

Compulsando os presentes autos, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

O acusado
DAVIDSON
exerceu seu direito de permanecer em silêncio quando interrogado em juízo.

Já em seu interrogatório, o acusado
MAURÍCIO
confessou a propriedade do revólver calibre .32, além da presença dos acusados
WELBER, ARTHUR
e
ALISON
na casa no dia da abordagem. Não somente, confirmou que o acusado
DAVIDSON
estava alugando o imóvel.

O acusado
WELBER
, também em seu interrogatório em juízo, confirmou que estava no imóvel, além de confessar que 03 (três) balanças e a cocaína apreendida eram de sua propriedade, e que traficava há mais ou menos um ano. Ainda, confirmou a presença de
MAURÍCIO, ALISON
e
ARTHUR
no imóvel, e que o último conseguiu fugir.

Da mesma forma, confirmou o acusado
ARTHUR
que estava no imóvel, com um revólver de calibre .38, e que logrou êxito em se evadir do local. Por fim, o acusado
ALISSON
afirmou que a pistola de 9 mm lhe pertencia, reafirmou que o revólver de calibre .38 pertencia a
ARTHUR
e acreditava que o revólver calibre .32 pertencia a
WEBER
e confirmou que chegou na casa na companhia de
ARTHUR
, onde também estavam
WELBER
e
MAURÍCIO
.

Diante da autoridade policial,
ARTHUR
confirmou o envolvimento dos demais apelantes no tráfico de drogas, salientando que o chefe do tráfico daquela localidade em que fora preso era o acusado
DAVIDSON
, tanto que a casa na qual foram encontrados os apelantes foi por ele fornecida a fim de que os recorrentes ali conduzissem a atividade ilícita, trabalhando para o réu
DAVIDSON
.

No mesmo sentido,
ALISSON
confirmou que
DAVIDSON
era o “dono” da casa. E, neste ponto, salienta o julgador singular que, “
a despeito de o acusado ALISSON BATISTA DE SOUZA ter afirmado que não disse tais informações na Delegacia, confirmou que a assinatura do referido Termo de Interrogatório é de sua titularidade”.

E ainda:

“
Vale frisar, neste ponto, que os Termos de Interrogatórios dos réus ARTHUR DE MORAES e ALISSON BATISTA DE SOUZA, juntados, respectivamente, às f
l
s. 338/341 e 376/379, foram colhidos em dias distintos, em Delegacias diversas, situadas em Municípios diferentes e presididos por Delegados de Polícia distintos, e, ainda assim, ambos confirmaram o envolvimento do réu DAVIDSON RIBEIRO ANDRÉ na ação delituosa”.

Além do mais,
o
s Policiais Militares Luis Filipe Nascimento da Silva e Jardel Gomes Pereira relataram detalhadamente como se deu a abordagem que ocasionou o flagrante, ressaltando especialmente que receberam várias denúncias de que Davidson seria o chefe do tráfico do Bairro Limão e residiria no endereço do imóvel em questão:

“
I – a equipe do GA1 recebeu diversas denúncias de que DEIVID seria o chefe do tráfico do Bairro Limão e que o mesmo estaria residindo em uma residência na rua Antonio Ricato, ao lado do número nº 558 e que havia entrada e saída de vários indivíduos na residência;

II – por várias vezes, visualizaram vários indivíduos entrando e saindo do local, em dias diferentes;

III – no dia da abordagem, receberam a informação do CB JOMAR, no sentido de que 02 (dois) indivíduos de fora de Aracruz teriam chegado na residência do tal DEIVID;

IV – no local, avistaram o réu MAURÍCIO COSTA DOS ANJOS, o qual, ao receber ordem de abordagem, correu para o interior da residência;

V – visualizaram 01 (um) revólver em cima de um móvel e 03 (três) buchas de maconha no pé da escada;

VI – localizaram mais 02 (dois) indivíduos no imóvel, um deles identificado como sendo o réu WELBER FRANCISCO PERES, enquanto o outro conseguiu empreender fuga;

VII – constataram que, no segundo andar, os indivíduos estavam realizando o embalo de cocaína, dentro de um prato;

VIII – encontraram 02 (duas) armas de fogo, sendo um revólver de calibre .32 e 01 (uma) pistola de calibre .9mm, municiada com 09 (nove) munições;

IX – no terceiro andar, abordaram o réu ALISSON BATISTA DE SOUZA dentro de um quarto, onde encontraram 01 (uma) bolsa contendo munições de calibre .38, 01 (uma) sacola contendo maconha, outra balança de precisão e um radiocomunicador;

X – receberam a informação de que o indivíduo que empreendeu fuga se chamava ARTHUR e que este teria se deslocado até Aracruz com o réu ALISSON BATISTA DE SOUZA;

XI – esclareceram que “na residência de DEIVID onde estariam 04 indivíduos envolvidos no tráfico e que ambos teriam vindo a Aracruz a chamado de WELBER e que ambos teriam vindo para ajudar no tráfico, informação esta confirmada por ALISON e MAURÍCIO”.

À vista disso, merece relevo destacar que a

jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".
[...]
3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Das transcrições acima dispostas
e por todo conjunto probatório exposto,
é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas,
além da
demonstração da estabilidade e permanência da associação
de cada um dos integrantes
.

Tendo em vista as provas produzidas nos autos,
como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a prova produzida aponta de forma cristalina e precisa a estabilidade e a união associativa para o desempenho do tráfico de drogas entre os apelantes, razão pela qual não há como prosperar a pretensão recursal
[...]
”.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos
,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo agente

policia
l
em
sede
policial e
judicial,
demonstram de forma clara a culpabilidade
do
s
apelante
s
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

S ubsidiariam e nte, pugn aram a s defesa s de WELBER e MAURÍCIO pela

aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas.

Ocorre que,
mantidas as condenações dos
réu
s
pelo delito de associação para o tráfico,
resta evidenciada a dedicação dos mesmos a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da benesse
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/1996. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEGRAVAÇÃO PARCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERMINAIS DE TRÊS RÉUS. PROVAS DERIVADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.500 G DE MACONHA, 17 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 320 "PONTOS" DE LSD). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
.

Ainda, com relação ao pleito do réu
MAURÍCIO
quanto a
desclassificação da imputação do artigo 33 para o artigo 34 da Lei 11.343/06,
esta não merece prosperar, uma vez que restou devidamente demonstrado sua participação do crime de tráfico de drogas bem como sua associação para este fim.

Adiante, requereu o apelante
WELBER
o decote da causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06, o que de igual modo não merece acolhimento.

C
onforme
exposto
, após análise pormenorizada dos autos, restou constatada a existência d
e
arma
s
bem como a ligação
do acusado e dos demais corréus
com o tráfico de entorpecentes.

Seguindo no feito
, pleitearam as defesas de todos os apelantes
pel
a fixação da
s pena s -base s do s crime s
de tráfico de drogas
e

associação para o tráfico
no patamar mínimo legal
,
com a exclusão das circunstâncias judiciais negativamente valoradas
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão para o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de todos os réus,
lançando mão o Magistrado de fundamentação idêntica,
com exceção de
DAVIDSON
, o qual teve também seus antecedentes valorados negativamente.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal, o que verifico ter sido o caso dos autos.

P
ondero, ainda, que o douto magistrado sentenciante valeu-se do critério de 1/8 (um oitavo)
para fins de valoração das circunstâncias judiciais, o qual, em consonância com a justificativa empregada, considero proporcional.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. APLICAÇÃO DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 3. Embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. (AgRg no HC 546.529/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

De consequência, em respeito à discricionariedade vinculada do julgador da instância de base, mantenho as penas-base aplicadas, as quais julgo razoáveis ante a gravidade concreta dos crimes e proporcionais à variação das penas abstratamente cominadas ao
s
tipo
s
pena
is
violado
s
.

A
inda
, requereu o apelante
MAURÍCIO
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s.

E
ntretanto,
a pena definitiva do apelante
supera (04)
anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito, em atenção
ao requisito previsto no art. 44
, inciso I, do Código Penal.

Q
uanto

à
r
edução
da pena de multa
pleiteada pelo réu
ARTHUR
, observo que utilizou-se
o
magistrad
o
de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.

Ademais,
i
mporta consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
MAS NEGO-LHES
PROVIMENTO.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
s
advogad
o
s
e,
mormente
o tempo exigido para o
s
seu
s
serviç
o
s
)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais
)
, em favor d
a
Dr
a
.
Jéssica Pereira Vilas Boas
(OAB/ES nº
29
.6
01
)
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do
s

r
éu
s

Alisson e Davidson
neste
r
ecurso de apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002587-17.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR DE MORAES, MAURICIO COSTA DOS ANJOS, ALISON BATISTA DE SOUZA, WELBER FRANCISCO PERES, DAVIDSON RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CINCO
APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE TODOS OS APELANTES
. 1
.

ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DO PRIMEIRO
E SEGUNDO
APELANTE
S
.
3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.
4.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO
I
V, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO USO DAS ARMAS PARA ASSEGURAR O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
RECURSO SEGUNDO APELANTE
. 5. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 34 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 6.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
RECURSO TERCEIRO APELANTE
. 7. REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
.

8
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
IM
PROVIDO
S
.
RECURSO DE TODOS OS APELANTES
. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos
,
bem como pelos depoimentos d
os policiais
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, i
nviável a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada
d
e quatro
circunstâncias
judiciais,
de forma idônea e devidamente fundamentada, com fulcro no art. 59 do Código Penal.
Mantidas as penas quanto aos demais, por já terem sido fixadas
.
RECURSO DO PRIMEIRO
E SEGUNDO
APELANTE
S
.
3.
M
antidas as condenações dos
réu
s
pelo delito de associação para o tráfico,
resta evidenciada a dedicação dos mesmos a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da benesse
.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.
4.
Deve ser mantida a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
pois
constatada a existência da arma e munições bem como sua ligação com o tráfico de entorpecentes.

RECURSO DO
SEGUNDO
APELANTE.

5
.
R
estou devidamente demonstrado a participação no crime de tráfico de drogas bem como a associação para este fim, não cabendo substituição do artigo 33 da Lei Antidrogas para o artigo 34 do mesmo diploma legal.
6.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que
o
quantum
de pena fixado é superior a 04 (quatro) anos.

RECURSO TERCEIRO APELANTE.

7.
U
tilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.
Ademais,
i
mporta consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.
8.
Recurso
s
conhecido
s
e

não
providos
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.